Tribunal: TJMT
Processo: 1054399-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054399-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AKEMI DORIS FUJII - CPF: 887.972.361-87 (RECORRENTE), MARCIA MIEKO HIRACAKA ALMEIDA - CPF: 405.581.181-00 (ADVOGADO), CLAIRE YUKARI ABE - CPF: 012.139.561-88 (ADVOGADO), GLEDSON MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 785.510.211-68 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS VOO INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL DE 10 HORAS. NO-SHOW. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AO CASO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. LIMITAÇÃO CONVENÇÃO DE MONTREAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrado pela cia aérea que o voo transcorreu normalmente, e ausente prova robusta do comparecimento para check-in em prazo hábil, a realocação em voo posterior por no-show não demonstra falha na prestação de serviços.

A empresa de transporte que permite o extravio de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A Convenção de Montreal ou Varsóvia deve ser aplicada somente no que tange os danos materiais pleiteados em razão do
extravio
de
bagagem
em viagem
internacional
, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210, de modo que a
indenização por dano moral não deve ser limitada pela referida norma, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054399-73.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível Da Comarca De Cuiabá

Recorrente(s):

Transportes Aéreos Portugueses S/A

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Akemi Doris Fujii

Gledson Mendes De Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, condenando as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.”.

No presente caso, o casal de reclamantes em comemoração aos cinquenta anos da primeira requerente adquiriu passagens com trecho ida e volta Cuiabá-Paris, tendo a ida em 24/08/2023, transcorrido como contratado, contudo na volta, agendada para 07/09/2023, alegam que a primeira reclamada cancelou o voo das 06h00min alocando os reclamantes para outro embarque às 19h45min, o que acarretou realocação de itinerário em cadeia com atraso na chegada ao destino de aproximadamente 10 (dez) horas, e as reclamadas solidariamente extraviaram a mala da reclamante devolvendo toda danificada.

Em suas razões recursais a primeira reclamada assevera que não houve cancelamento do voo, e sim ausência de comparecimento dos reclamantes no horário gerando “no-show”, que por este motivo foram realocados sem custo ao voo subsequente, não havendo qualquer falha na prestação de serviços pela reclamada, ante a culpa exclusiva do consumidor pelo não comparecimento ao voo inicialmente contratado, e no que tange ao extravio, a bagagem foi recuperada e devolvida para a reclamante sem maiores intercorrências ou reclamações uma vez que sequer foi elaborado RIB, pugnando pela improcedência da ação ou redução dos danos morais em atenção a Convenção de Montreal.

Enquanto a segunda reclamada apesar de confesso o extravio temporário de bagagem, pugna pela improcedência da ação ou redução dos danos morais em razão de mitigação da falha na prestação de serviços, com devolução da mala em menos de 48horas.

Restou confesso o extravio temporário de bagagem, o que de plano demonstra a falha na prestação de serviços passível de indenização.

Contudo melhor sorte não assiste os reclamantes quanto a alegação de cancelamento do voo inicialmente contratado, pois em consulta ao sistema o voo transcorreu normalmente:

Ficando demonstrado que houve evidente no-show pelos consumidores, e que a reclamada em mera liberalidade reacomodou os autores sem custo no voo subsequente. Não havendo qualquer prova do comparecimento tempestivo no aeroporto e sala de embarque, não há como reconhecer a tese autoral, de modo que não há como responsabilizar as reclamadas quanto ao alegado atraso em razão de culpa exclusiva do consumidor.

De modo que passo a análise dos danos decorrentes de extravio de bagagem internacional, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331 com repercussão geral reconhecida – TEMA 210, fixou a seguinte tese:

"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"
,

Eis o que disciplina o artigo 178 da Constituição Federal:

“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade”

Assim, no julgamento do Recurso Extraordinário acima mencionado, o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que as normas das convenções internacionais que tratam a respeito do transporte internacional de passageiros, ratificadas pelo Brasil, devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Em face do reconhecimento da repercussão geral do RE 636.331, que acarreta a uniformização do entendimento em todo o país, passo a decidir a presente demanda, conforme as regras estabelecidas pela Convenção de Montreal, sucessora da Convenção de Varsóvia, promulgada pelo Brasil por meio do Decreto no 5.910, de 27 de setembro de 2006, o qual
Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999.

Nas disposições Gerais, consta o seguinte no artigo 1o:

1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.

No Capítulo III – Responsabilidade do Transportador e Medida da Indenização do dano, consta o seguinte em seus artigos relacionados a bagagem:

2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição,
perda
ou avaria
da bagagem
registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja
ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador
. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.

3. Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte.

4. A menos que se indique de outro modo, na presente Convenção o termo “bagagem” significa tanto a bagagem registrada como a bagagem não registrada.

No artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga, eis os dispositivos:

1
. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19,a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.

2.
No transporte de bagagem
,
a responsabilidade do transportador em caso
de destruição,
perda,
avaria ou atraso
se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro
, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Por sua vez, o artigo 23 – Conversão das Unidades Monetárias, disciplina:

1. As quantias indicadas em Direitos Especiais de Saque mencionadas na presente Convenção consideram-se referentes ao Direito Especial de Saque definido pelo Fundo Monetário Internacional. A conversão das somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais de Saque, na data da sentença. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de um Estado Parte, que seja membro do Fundo Monetário Internacional, será calculado de acordo com o método de avaliação adotado pelo Fundo Monetário Internacional para suas operações e transações, vigente na data da sentença. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de um Estado Parte que não seja membro do Fundo Monetário Internacional será calculado na forma estabelecida por esse Estado.

A respeito do
Direito Especial de Saque,
o Banco Central do Brasil o define como sendo:

“Ativo de reserva internacional emitido pelo Fundo Monetário Internacional. O Direito Especial de Saque (DES) é composto por uma cesta de moedas que inclui o dólar, o euro, a libra e o iene. O DES pode complementar as reservas oficiais dos países-membros. Esses países também podem efetuar entre si trocas voluntárias de DES por moedas”.

Contudo não há provas de dano material, apenas do
dano moral, que conforme
informativo no 866 do STF, esclarece o julgado
RE 636331
, ao informar que a prevalência das Convenções Internacionais, esta limitada apenas à indenização por dano material. Eis trechos do informativo retromencionado:

No RE 636.331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia (1), com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.

(...)

Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia
. Por fim, esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais,

e não morais
(grifei)
”.

Deste modo, em relação ao dano moral, devem ser observadas as normas de proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos, insculpidas na
Constituição Federal
, em posição de direito fundamental, art.
5o
, inciso
XXXII
, e, ainda, como fundamento da ordem econômica, previsto no art.
170
,
V
da CF/88.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral aos Recorridos, isso porque os fatos aqui descritos, lhe causaram transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelas vítimas, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, principalmente que a demora na entrega da mala ocorreu no retorno.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO e
reduzo o valor da indenização a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024